Tribunal: TJMT
Processo: 1005621-79.2017.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005621-79.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADO – DANO MORAL -
MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO
- VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(....)
Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito. Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.” (...)

(N.U 1004558-19.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Odirley Nobre de Almeida,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenização, proposta em desfavor da
Tim Celular S/A.
, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo pela concessão da justiça gratuita, bem como o condenando ao pagamento de litigância de má-fé, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tal desiderato, argumenta o apelante que apesar de possuir relação contratual com a apelada, desconhece o contrato nº
GSM0111302253668, que culminou na inscrição de seu nome no cadastro negativo.

Aduz que não fora juntado aos autos provas capazes de demonstrar a relação contratual questionada, posto que a apelada apenas inseriu
prints
de telas sistêmicas e, portanto, alega que restou evidente a má prestação dos serviços, pugnando pela condenação por danos morais.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (Id nº 54550626).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver declarado inexistente o débito lançado no cadastro de inadimplente, bem como condenada a empresa de telefonia em indenização pelos danos morais.

Extrai-se dos autos que o autor possui relação contratual com a Tim, entretanto, argumenta que não se refere ao mesmo número lançado no SPC, qual seja,
GSM0111302253668,
tampouco que reconhece o débito de R$ 759,14 (setecentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos).

Na hipótese, deparamos com relação consumerista, conforme previsto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, devem ser aplicados os princípios protetivos ao consumidor, inclusive, a inversão do ônus da prova.

In casu
, restou incontroverso que as partes mantinham negócio jurídico consistente nos Termos de Adesão e Contratação de Serviços sobre os números 70801699, 74426911, 1306644 e 1306644, conforme se verifica dos
prints
tirados das telas sistêmicas da apelada, além dos contratos juntados com cópia do documento do autor (Id nº
54550604).

Ocorre que, conforme já mencionado, o número do contrato que gerou o débito inscrito no cadastro negativo (Id nº
54547495
), não corresponde a nenhum informado pela empresa de telefonia.

Portanto, não há nos autos a comprovação da origem do débito a justificar a inscrição do nome do autor, ora apelante, nos cadastros de maus pagadores.

Desse modo, o apelante demonstrou suficientemente que existia falha na prestação de serviço, de modo que incumbia à apelada demonstrar, por meio de prova idônea, a regularidade da prestação do serviço e a origem do débito, conforme prevê o art. 14, §3º, II do CDC.

Logo, inexistindo tais provas, imperioso a declaração de inexistência do débito.

Por outro lado, no que tange ao dever de reparação cível pelos danos morais, tenho que melhor sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, a hipótese dos autos carrega uma situação singular, uma vez que o autor, ora apelante, já propôs mais de 70 ações em primeiro grau, estando mais de 20 delas em fase recursal, discutindo a mesma causa de pedir. Ou seja, pugnando pela declaração de inexistência do débito inscrito no cadastro negativo, derivado de diversos contratos diferentes daquele realmente pactuado com a empresa de telefonia e, ainda, a condenação pelos danos morais.

Desta forma, ainda que seja imperioso o reconhecimento da inexistência do débito, posto que conforme já mencionado, não houve a comprovação de sua origem, não há como se ignorar a quantidade de demandas, no momento da apuração do nexo de causalidade, para configuração da reparação civil.

Ademais, como sabido,
o dano moral nada mais é do que a violação a um direito da personalidade, como, por exemplo, o direito à honra, imagem, privacidade e integridade física.

Além disso, frisa-se que o instituto do dano moral tem caráter reparatório, e não meramente punitivo, razão pela qual necessária a existência de prejuízo extrapatrimonial à parte para sua configuração.

Na hipótese, apesar de os contratos serem diversos, o fato gerador do dano moral é o mesmo, qual seja, a inscrição indevida pela empresa de telefonia Tim e, portanto, uma vez que já existe demanda que condenou a indenização por danos morais, transitada em julgado, não justifica nova imposição de reparação civil.

Aliás, corroborando com tal afirmação seguem alguns processos que já houveram a certidão de trânsito em julgado, em que houve a condenação em indenização por danos morais, inclusive de minha Relatoria,
in verbis
:

Apelação Cível nº 1006245-61.2017.811.0002
– Relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addario, valor da indenização R$ 2.000,00;

Apelação Cível nº 1003610-14.2016.811.0002
– Relatoria Des. Ruben de Oliveira Santos Filho, valor da indenização R$ 10.000,00;

Apelação Cível nº 1007402-39.2017.811.0002
– Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias, valor da indenização R$ 5.000,00;

Apelação Cível n

º 1006831-68.2017.811.0002
– Relatoria Des. José Zuquim Nogueira, valor da indenização R$ 10.000,00;

Apelação Cível nº 1005102-07.2017.811.0002-
Relatoria Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, valor da indenização R$ 10.000,00.

Portanto, a condenação em indenização por danos morais no caso em tela, configuraria uma verdadeira razão de enriquecimento ilícito.

A propósito, em caso análogo ao dos autos esse Sodalício já decidiu da seguinte maneira,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – RESSARCIMENTO JÁ EFETIVADO EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO VEDADO – IMPLICAÇÃO EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito.

Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.”
(N.U 1004558-19.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– DÉBITO ADIMPLIDO – INDICAÇÃO, PELA PRÓPRIA RÉ, DE QUE A FATURA QUE LASTREARIA A RESTRIÇÃO FOI DEVIDAMENTE PAGA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE DEZENAS DE DEMANDAS INDENIZATÓRIAS – REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL JÁ EFETIVADA EM AUTOS PRETÉRITOS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
Demonstrado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, sob pena de enriquecimento ilícito.
Precedentes da Câmara. (N.U 1005839-10.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (destaquei)

Por fim, no que tange a condenação do autor, ora apelante, por litigância de má-fé, também merece reforma a sentença.

Isso porque, embora haja um número significativo de demandas, por si só, não pode ser considerado como conduta temerária a justificar a condenação do autor e seu causídico as penalidades do artigo 81 do CPC, eis que agiram nos limites dos direitos de ação e defesa.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, para o fim de declarar inexistente o débito
de R$ 759,14 (setecentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), decorrente do contrato nº
GSM0111302253668 e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020